Tribunal: TJMT
Processo: 1002608-45.2019.8.11.0053
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-08
Data de publicação: 2023-11-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002608-45.2019.8.11.0053
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Compra e Venda]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[BENEDITO DE LARA PINTO - CPF: 460.493.711-72 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), VALDOMIRO RIBEIRO - CPF: 851.425.491-04 (APELADO), LEANDRO MANOEL FRANCO MARQUEZ - CPF: 600.464.492-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CIVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAL E MORAIS – COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – PREÇO PAGO - VÍCIO DE EVICÇÃO DEMONSTRADO – ARTIGO 447 DO CC - DANOS MATERIAIS – COMPROVADOS - DEVOLUÇAO DA QUANTIA PAGA CORRIGIDA – ATO ILÍCITO DO ALIENANTE - INADIMPLÊNCIA CONTRATUAL – DANOS MORAIS – NÃO COMPROVADOS – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Evicção é a perda total ou parcial de uma coisa, em virtude de sentença que a atribui a outrem, por direito anterior ao contrato, de onde nascera a pretensão do evicto.

2 - Comprovado nos autos que o réu/apelado vendeu gato por lebre, isto é, imóvel que não mais lhe pertencia e que, mais tarde, houve perda deste por determinação judicial com desapossamento do mesmo, caracterizado está à evicção e, desta forma, responde o alienante, independentemente de boa ou má fé, na dicção do artigo 447 do Código Civil Brasileiro, pelos prejuízos sofridos pelo adquirente, devendo o responsável arcar com a imprescindível compensação financeira pelo seu ato praticado em desabrigo com o ordenamento jurídico.

3 - ‘Aborrecimentos, contratempos, transtornos, sentimentos oriundos de eventual peleja, a desavença entre as partes não geram, necessariamente, o dever de indenizar, a titulo de danos morais. O mero inadimplemento contratual não induz, por si só, a materialização do dano moral’. (Acórdão n. 956255, APC 20150111124696, julgado em 20/07/2016, DJE de 27/07/2016, 3a. Turma, Relator Des. FLÁVIO ROSTIROLA, fonte sítio do TJDFT)

4 – Recuso Conhecido e Provido. Sentença Reformada.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara

Trata-se de recurso de apelação cível nos autos de no 1002608-45.2019.8.11.0053, interposto pelo autor, BENEDITO DE LARA PINTO, contra a sentença proferido na AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C INENIZAÇÃO em desfavor de VALDOMIRO RIBEIRO, perante a Vara Única da Comarca de Santo Antônio do Leverger.

Como causa de pedir, afirmou o autor que firmou contrato com o requerido, compra e venda de um imóvel.

Que o valor, CR$ 18.000,00 (dezoito mil cruzeiros reais) foi adimplido a vista no ato da assinatura do contrato.

Contudo, posteriormente, o autor sofreu ação judicial perdendo o imóvel, pois este teria sido arrematado em leilão judicial no ano de 2014, durante a posse e antes da venda pelo requerido.

Desta forma, almejou a devolução do valor pago (dano material), e moral no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Alcançada a fase sentencial (ID no 169556297), o magistrado, firmando seu livre convencimento, JULGOU IMPROCEDENTES os pedidos formulados na Inicial, sob o fundamento que o autor não comprovou nos autos o efetivo pagamento do preço a consubstanciar em danos materiais, e complementou que “a simplicidade do caso, bem como a ausência de seus documentos, enseja a ausência dos requisitos legais para a indenização”, e EXTIGUIU o feito com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC.

Custas pelo autor, mas isento pela justiça gratuita. Fixou os honorários do advogado dativo em 03 URH’s.

Irresignado o autor, em síntese de suas razões recursais (ID no 169556300), sustentou que em contrato particular de compra e venda de 01 (hum) lote situado na Rua Campo Grande, Quadra 29, no 22, do Loteamento Jardim Santo Antônio, na cidade de Santo Antônio de Leverger, restou comprovado o adimplemento da quantia de R$18.000,00 (dezoito mil reais), a vista, na data da pactuação do contrato com o requerido (ID 26832527).

Reafirmou dos fatos de que após a compra do imóvel, na data de 28/07/2017 o apelante foi surpreendido com uma notificação emitida pelo terceiro, Edgar Veiga Moneró, aduzindo ser proprietário do imóvel, tendo em vista o arremate por meio de leilão judicial na data de 08/08/2014, exigindo, portanto, a desocupação do lote.

Que mesmo com o ajuizamento da ação de imissão de posse (no 0000164- 90.2018.811.0053), o apelante restou por vencido e condenado a evadir-se do imóvel adquirido desde 27/01/2016.

Requer a aplicação dos artigos 447 e 449 ambos do Código Civil, a indenização pelos danos matérias e morais advindos do vício da evicção.

Requer seja conhecido e provido o recurso de apelação, para em reforma da sentença, seja julgado procedente os pedidos formulados pelo apelante para condenação do apelado à indenização pelo dano material e dano moral (R$ 10.000,00), assim como o afastamento da condenação do apelante ao pagamento de custas processuais, bem como seja fixada verba honorária de sucumbência em favor desta Instituição (Defensoria Pública/MT).

Contrarrazões apresentadas pelo recorrido sob o ID no 169556305.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

É fato incontroverso nos autos de que as partes realizaram em janeiro/2016, contrato de compra e venda (ID 169556250) do imóvel/lote, situado à Rua Campo Grande, Quadra 29, no 22, do Loteamento Jardim Santo Antônio, na cidade de Santo Antônio de Leverger. MT, no importe de R$ 18.000,00, e que a despeito da sentença de primeiro grau não vislumbrar cláusula de pagamento em contrato, vejo notória obrigação do comprador adimplida no documento, visto que colocado a termo em “CLÁUSULA 3a – DA GARANTIA DO PAGAMENTO”, vendedor expressamente declara ter recebido o valor/preço em dinheiro pela venda do imóvel, na forma à vista, a entender de fato existir razão nas alegações recursais do recorrente.

Assim, se apresenta incontroverso que, em data anterior, agosto/2014, este mesmo lote foi arrematado em leilão judicial por Edgar Veiga Moneró. Desta forma, o primeiro aspecto a observar é que, quando da venda feita ao requerido/apelado, arrogando-se ser proprietário do lote no 22, transferiu este, por contrato particular ao autor/apelante, em data de janeiro/2016. Isto é, de forma fraudulenta, já que sequer poderia ser considerado como proprietário já que pendente de expropriação da propriedade imóvel pela Justiça do Trabalho, mais especificamente pelos autos de no 0000131-22.2011.5.23.0002.

Isto fez com que o terceiro adquirente do imóvel EDGAR VEIGA MONERÓ ingressassem com ação de imissão a posse do imóvel contra o autor aqui (Benedito de Lara Pinto e Erlita Ferreira da Silva) e que culminou com a procedência da lide, concluindo, portanto, com a imissão de posse em favor real adquirente/arrematante e, por consequência, privando o autor/apelante de seu bem, motivo pelo qual almejou a restituição dos valores (danos materiais), quer pelo valor pago na aquisição do lote, quer em dos danos materiais que teria sofrido.

Evidente, no caso, a responsabilidade civil do outorgante que, além de vender aquilo que não possuía, temos, no caso, a EVICÇÃO.

A evicção consiste na perda total ou parcial da posse ou da propriedade de um bem que uma pessoa adquiriu em favor de um terceiro, por meio de decisão judicial.

Estabelece o artigo 447 do CC: ‘Nos contratos onerosos, o alienante responde pela evicção. Subsiste esta garantia ainda que a aquisição se tenha realizado em hasta pública’.

Na doutrina temos: ‘Evicção é a perda total ou parcial de uma coisa, em virtude de sentença que a atribui a outrem, por direito anterior ao contrato, de onde nascera a pretensão do evicto’. (CLÓVIS BEVILÁQUA. Código Civil..., v. 4, p. 281).

O processo de evicção envolve três categorias de pessoas: O alienante, que é a pessoa que transmite o bem ao adquirente e reponde pelos vícios de evicção, mesmo agindo de boa fé; o evicto, que é o adquirente que sofreu a evicção e o evictor, que é a pessoa para qual vai o bem após ocorrer à evicção.

A pessoa que comprou o produto (evicto) pode sofrer evicção e ir para a justiça para restituir o bem à pessoa que realmente é a dona do produto (evictor), e a mesma tem direito a indenização pela pessoa que a vendeu (alienante), pelo prejuízo sofrido.

Para ocorrer uma evicção, existem alguns requisitos como: A onerosidade na aquisição da coisa; A perda total ou parcial da propriedade, posse ou uso da coisa alienada; A ignorância por parte do adquirente da litigiosidade da coisa; O direito do evictor anterior à alienação e a denunciação da lide ao alienante. Todos estes requisitos estão perfeitamente identificados no caso em comento.

A alegação de que não deve o requerente/alienante responder por qualquer dano visto que à época já teria realizado o negócio de compra e venda do imóvel, não deve prosperar.

A venda foi feita, a posse foi entregue, o valor foi pago pelo autor e, em verdade, não houve a outorga da escritura porque o requerido/alienante, malgrado ter assinado o contrato, não tinha condições de transferir o domínio, visto que o imóvel já em poder da Justiça do Trabalho, acabou por ser levado a hasta pública para venda do bem, a fim de resolver pendência de cunho trabalhista do requerido.

Nota-se, em verdade, verdadeiro ato ilícito praticado pelo réu/apelado e quando, a rigor vende o lote sub judice, livre e desembaraçado de quaisquer ônus ou dívidas com empresa ou com terceiros.

No presente caso, em verdade, a perda da propriedade pelo autor/apelante se deu por ato doloso do réu/apelante que, não detendo mais o direito em relação ao domínio, a vista da expropriação realizada pela Justiça do Trabalho, arvorou-se na condição de proprietário e o vendeu e, desta forma, perdendo a propriedade, deve responder pelos prejuízos materiais e até morais advindos daquele ato ilícito praticado, dispensando considerações mais aprofundadas, dado a singeleza que se apresenta este recurso.

“APELAÇÃO CÍVEL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. EVICÇÃO. FRAUDE À EXECUÇÃO RECONHECIDA EM DEMANDA ANTERIOR. PRELIMINAR. ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEITADA. CONSTITUÍDA PENHORA SOBRE O IMÓVEL NEGOCIADO PELAS PARTES. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DOS ALIENANTES. SENTENÇA MANTIDA. Preliminar. Ilegitimidade passiva. Legitimidade da ré para a presente demanda, uma vez que integrou a relação jurídica ora debatida, respondendo pela indenização fixada na sentença. Mérito. A responsabilidade dos alienantes pelos riscos da evicção é objetiva, nos termos do artigo 447, do Código Civil, ainda que tenham agido de boa-fé, cabendo a eles resguardar o adquirente dos riscos por eles produzidos, a não ser que constasse cláusula expressa pela dispensa da responsabilidade pela evicção (art. 448, CC/02), do que não se cogita nos autos. As questões arguidas nas razões de apelo e que se referem à fraude à execução reconhecida em demanda anterior, por si só, não têm o condão de alterar o resultado do julgado. REJEITARAM A PRELIMINAR E NEGARAM PROVIMENTO AO APELO. UNÂNIME”. (Apelação Cível, No 70083006239, Décima Sétima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Giovanni Conti, Julgado em: 31-10-2019).

O dever de garantia é uma das vertentes do princípio da boa-fé objetiva e, uma vez que o alienante não esteja em condições de assegurar a posse ou a propriedade do bem pelo adquirente, há infração desse dever.

A perda do bem por vício anterior ao negócio jurídico oneroso é o fator determinante da evicção, tanto que há situações em que os efeitos advindos da privação do bem se consumam a despeito da existência de decisão judicial ou de seu trânsito em julgado, desde que haja efetiva ou iminente perda da posse ou da propriedade e não uma mera cogitação da perda ou limitação desse direito.

Em relação aos valores a serem reembolsados pelo réu/apelado, conforme comprovado nos autos, deve seguir pela condenação do requerido a restituir ao autor o montante pago na aquisição do imóvel, isto é, R$ 18.000,00 (dezoito mil reais), corregido monetariamente desde seu desembolso, e com juros de mora, a partir da citação. Este valor, égide da evicção, deve retornar aos autores, ora apelantes, retornando a situação anterior.

DOS DANOS MORAIS.

No que tange aos danos morais, em se tratando de contratos desta natureza, previsível se apresenta desacertos quando do cumprimento e, neste aspecto, deve ser visto o posicionamento abstrato do colendo Superior Tribunal de Justiça onde registra que em sede de descumprimento contratual, não se registra como afirmar a existência de danos morais. Portando, mera desavença contratual.

Isto porque, o simples inadimplemento contratual, que se aplica no caso em comento, não gera dano moral.

É indispensável e necessária a perfeita demonstração de lesão. É necessário demonstrar a ocorrência de lesão aos direitos da personalidade, que ocorre quanto o ato ilícito é capaz de repercutir na esfera da dignidade da pessoa, gerando uma situação vexatória e abalo de ordem psicológica.

Dessa forma, embora possa residir dano moral em sede de descumprimento contratual já que toda regra abstrata tem sua exceção, as máximas da experiência comum, no caso concreto, não respaldam a presunção de que a contrariedade, em face da impossibilidade de ter para si a propriedade e o dissabor que naturalmente nascem do inadimplemento ou da leniência contratual possam, invariavelmente, caracterizar como dano moral.

Isto porque, noutro aspecto, é muito comum em casos desta natureza o descumprimento contratual e, nesta situação, aspecto perfeitamente previsível.

Assim, para que se justifique a existência de danos morais em sede de descumprimento do contrato, não basta tão somente a ocorrência de ilícito, sendo necessário a comprovação de um mal estar de cunho elevado, isto é, sentimento de vexame, sofrimento, humilhação que foge do cotidiano e os argumentos trazidos para caracterização do dano moral, no caso, “construir casa própria”, “exercer plenamente o direito de propriedade”, questão de cunho eminentemente material e, nesta situação, com devolução dos valores desembolsados, a situação encaixa perfeitamente no que dispõe o artigo 944 do CC.

Bem a propósito decidiu o colendo Tribunal de Justiça do Distrito Federal. ‘O dano moral não decorre de simples inadimplemento contratual, sendo necessário, para o direito à indenização, demonstrar a ocorrência de lesão a direitos da personalidade’. (Acórdão n. 948941, APC 20130710189956, julgado em 06/06/2016, DJE de 22/06/2016, Relatora Des. ANA CATARINO, 3a. Turma, fonte sítio do TJDFT).

No mesmo sentido: ‘Aborrecimentos, contratempos, transtornos, sentimentos oriundos de eventual peleja, a desavença entre as partes não geram, necessariamente, o dever de indenizar, a titulo de danos morais. O mero inadimplemento contratual não induz, por si só, a materialização do dano moral’. (Acórdão n. 956255, APC 20150111124696, julgado em 20/07/2016, DJE de 27/07/2016, 3a. Turma, Relator Des. FLÁVIO ROSTIROLA, fonte sítio do TJDFT).

E, ratificando o posicionamento adotado pelo Tribunal do DF, o colendo Superior Tribunal de Justiça, quando do julgamento do Recurso Especial 1.642.314-SE, de relatoria da eminente Ministra NANCY ANDRIGHI, DJE de 23/03/2017, consolidou o entendimento de que ‘o mero descumprimento contratual – caso em que a promitente vendedora deixa de entregar o imóvel no prazo contratual injustificadamente, não acarreta, por si só, danos morais. Precedentes. No caso dos autos, não se observa situação excepcional, apta a configurar o abalo psicológico, possível de reparação de ordem moral. (AgInt no REsp 1860611-RJ).

Ante o exposto, CONHEÇO DO RECURSO aviado pelo autor/apelante e lhe DOU PROVIMENTO, para em reforma da sentença a quo, condenar o réu/apelado, a devolver o valor correspondente ao desembolso, no montante de R$ 18.000,00 (dezoito mil), acrescidos de juros moratórios de 1% ao mês, a partir da citação e correção monetária pelo INPC/IBGE. Por ser tratar de ato ilícito contratual, os juros de mora e a correção monetária deverão incidir a partir de cada desembolso feito pelo autor na celebração do contrato frustrado.

Em razão do novo resultado da demanda, vencido o apelado na maioria dos pedidos iniciais, inverto os ônus sucumbenciais, condenando-o ao pagamento das custas/despesas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais, 03 URH’s (art. 85, §2o, do CPC).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/11/2023